Tribunal: STF
Processo: RE 77073
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
EMENTA: Funcionário aposentados. A revisão dos proventos subordina-se
aos critérios da lei nova.
Inexistência de direito adquirido à revisão pelos critérios da lei do
tempo da inativação. Improcedência, ademais, da pretensão.
Recurso extraordinário não conhecido.